Tribunal: STJ
Processo: 0484949-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058822 - RS(2025/0484949-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MIRO NUNES DORNELLES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
CORPUS
TENTADO.
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.
PRONÚNCIA.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. "A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios
probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de
(AgRg no
relator Ministro Messod
pronúncia"
AREsp n. 2.753.303/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
9/12/2024)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1398df90-b8fc-4651-ac9b-dc1f5d2fa55b

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1398df90-b8fc-4651-ac9b-dc1f5d2fa55b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058822 - RS(2025/0484949-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MIRO NUNES DORNELLES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
CORPUS
TENTADO.
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.
PRONÚNCIA.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. "A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios
probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins de
(AgRg no
relator Ministro Messod
pronúncia"
AREsp n. 2.753.303/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
9/12/2024)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MIRO NUNES DORNELLES
contra decisão de minha relatoria, às e-STJ fls.
por meio da qual indeferi
67/71,
liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54436868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:19
Código de Controle do Documento: 1046afe5-9905-4273-9e91-0cd80103dd26

Insurge o ora agravante contra decisão judicial da 1a Vara Criminal da
Comarca de Sapucaia do Sul, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
§ 2o, IV,
o
II, ambos do Código Penal.
c/c
art. 14,
Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem negou
provimento em acórdão assim emendado (e-STJ fls.
):
30/31
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES DEAUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o
réu como incurso nas sanções do
§ 2o, IV,
o
II, ambos
Art. 121,
c/c
Art. 14,
do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade por ausência de
exame de corpo de delito direto; (ii) insuficiência de indícios de autoria e
ausência de animus necandi por parte do réu;(iii) possibilidade de
afastamento da qualificadora do
§2o, IV, do Código Penal.
Art. 121,
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito direto
não comporta acolhimento, pois o
do Código de Processo Penal
Art. 158
estabelece que o exame pode ser realizado deforma direta ou indireta,
sendo este último plenamente válido para comprovar a materialidade nos
crimes dolosos contra a vida.
2. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial indireto que atestou
múltiplos ferimentos por arma de fogo em regiões vitais, enquanto os
indícios de autoria decorrem do reconhecimento e do relato da vítima
prestado na investigação preliminar, corroborados pelos depoimentos em
juízo dos policiais civis e pela apreensão do revólver calibre .38 na
residência do recorrente, identificado como a arma do crime. 3. A
desclassificação do fato para crime diverso da competência do Tribunal do
Júri é inviável nesta fase processual, porquanto não há afastamento
inequívoco do animus necandi, sendo a análise do dolo homicida matéria
afeta ao Conselho de Sentença.
4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser
mantida, pois há indícios de que a vítima foi surpreendida pelos acusados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Preliminar rejeitada.
2. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O exame de corpo de delito indireto, baseado em
prontuários médicos e elaborado pelo Instituto-Geral de Perícias, é válido e
suficiente para comprovar a materialidade do crime de homicídio tentado,
não configurando nulidade a ausência de laudo direto.
PRELIMINAR REJEITADA.
Documento eletrônico VDA54436868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:19
Código de Controle do Documento: 1046afe5-9905-4273-9e91-0cd80103dd26

RECURSO DESPROVIDO.
No Superior Tribunal de Justiça, a defesa sustentou que "não foi realizado o
exame de corpo de delito na vítima, essencial para a demonstração da materialidade
e
do crime de tentativa de homicídio" "ainda que tenha sido realizado laudo indireto
referente à suposta lesão corporal, a realização de exame de corpo de delito direto,
neste caso, era possível, tendo em vista que a vítima está viva, de modo que o exame
indireto não supre o laudo pericial que deveria e – poderia – ter sido realizado na
(e-STJ fl. 5).
vítima, no caso em comento"
Pleiteou "o reconhecimento da nulidade, nos termos do artigo 564, inciso III,
alínea “b”, do Código de Processo Penal, ante a inobservância de ato indispensável ao
(e-STJ fl. 8).
processo penal"
Nesta oportunidade, reitera as razões recursais.
Requer a reconsideração da decisão ou o enfrentamento da matéria pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão recorrida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
Documento eletrônico VDA54436868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:19
Código de Controle do Documento: 1046afe5-9905-4273-9e91-0cd80103dd26

INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023)
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A, caput e parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
Documento eletrônico VDA54436868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:19
Código de Controle do Documento: 1046afe5-9905-4273-9e91-0cd80103dd26

flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, tal não é o caso dos autos, pois, novamente, conforme
Entretanto
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de pronúncia, a ausência do
não obsta a conclusão a respeito da materialidade do crime.
exame do corpo de delito
Confiram-se:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO.
PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.
POSSIBILIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito
não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a
verificação por outros meios probatórios idôneos.
2. No caso dos autos, embora ausente o exame de corpo de delito, houve a
demonstração da materialidade delitiva através do laudo pericial do local dos
fatos, depoimentos testemunhais e declarações da vítima. [...] (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.037.421/AL,
.
24/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
RÉU
CONDENADO
POR
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE
DELITO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS.
NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios
probatórios idôneos, dispensando o exame de corpo de delito para fins
de pronúncia" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.753.303/CE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
.
9/12/2024)
2. "As nulidades eventualmente ocorridas durante a instrução criminal, no
procedimento comum, devem ser arguidas até as alegações finais (art. 571,
inciso II, do Código de Processo Penal), sob pena de preclusão" (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
REsp n. 1.692.392/PA,
em
DJe de
.
3/4/2018,
6/4/2018)
3. "A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com
fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante
dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência da
Precedentes"
Súmula n. 7/STJ.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.059.620/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Documento eletrônico VDA54436868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:19
Código de Controle do Documento: 1046afe5-9905-4273-9e91-0cd80103dd26

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.678.743/PA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
grifei.)
28/3/2025,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:19
Código de Controle do Documento: 1046afe5-9905-4273-9e91-0cd80103dd26

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.822 / RS
Número Registro: 2025/0484949-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007035120158210035 50108681120258210035
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MIRO NUNES DORNELLES
CORRÉU
: DIOGO DE AGUIAR DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MIRO NUNES DORNELLES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54686367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:25
Código de Controle do Documento: 90e18e30-2ec6-4265-8cf7-6b9d8e1eef36

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:25
Código de Controle do Documento: 90e18e30-2ec6-4265-8cf7-6b9d8e1eef36